Tribunal: TJSP
Processo: 2000019-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000019-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PATRICIA
DE CARVALHO MAGALHÃES, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000019-74.2020.8.26.0000 -Voto no 8571
2
VOTO No 8.571
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2000019-74.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PATRÍCIA DE CARVALHO MAGALHÃES
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Pedido de expedição de guia de
levantamento judicial. Ausente oposição do credor,
o pedido deve ser deferido. Decisão reformada.
Recurso provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver a agravante
reformada a r. decisão de fls. 43 que, em fase de cumprimento de
sentença, negou pedido para expedição de mandado de
levantamento judicial.
Sustenta, em apertada síntese, que propôs
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais, a
qual foi julgada parcialmente procedente na fase recursal, gerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000019-74.2020.8.26.0000 -Voto no 8571
3
sucumbência recíproca. Foram fixados honorários sucumbenciais
para os patronos de ambas as partes. Neste cenário, o agravado
depositou judicialmente a condenação que lhe foi imposta, ao que a
agravante peticionou pelo levantamento do valor depositado, o que
lhe foi negado pela decisão recorrida, nos seguintes termos:
“Fls. 344: indefiro o pedido de levantamento
pela parte autora, uma vez que cada parte
deverá arcar com as respectivas custas,
despesas
processuais
e
honorários,
observada a gratuidade da autora, ante a
sucumbência recíproca (fls. 337/338).”
Pede reforma para obter a liberação do
depósito judicial.
A
instituição
financeira
apresentou
contraminuta, pelo não conhecimento do agravo ou seu
improvimento (fls. 421/424).
É o relatório.
Com razão a agravante.
Na fase de conhecimento, restou o seguinte
decisum da apelação:
“Pelo exposto, pelo meu voto, é dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000019-74.2020.8.26.0000 -Voto no 8571
4
provimento parcial ao recurso para se
reconhecer a prescrição quanto à pretensão
da cobrança do contrato no 27970854. Diante
da sucumbência recíproca, cada parte deverá
arcar com as custas e despesas processuais,
fixando-se honorários advocatícios de R$
1.000,00 para cada patrono, ressalvando ser
a autora beneficiária da justiça gratuita.”
Com o trânsito em julgado (fls. 346 e 351), a
instituição financeira depositou espontaneamente os honorários
sucumbenciais a que foi condenada e pugnou pela extinção do feito
(fls. 340/342).
A recorrente pediu o levantamento e,
inexistindo razões de impedimento, o pleito deve ser deferido.
Assim, impõe-se a reforma da r. decisão de
primeiro grau, a fim de permitir a expedição da guia de
levantamento em comento em nome do patrono da autora
regularmente constituído nos autos.
Por oportuno, afasta-se a alegação de não
cabimento do agravo, pois a decisão recorrida foi proferida em fase
de cumprimento de sentença, o que possui expressa previsão legal
no parágrafo único do art.1.015 do CPC, restando infundada tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000019-74.2020.8.26.0000 -Voto no 8571
5
alegação.
E a alegação meritória da contraminuta não
merece acolhida, pois a sucumbência recíproca importa em cada
parte pagar honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa,
consoante orientação do § 14 do art. 85 do CPC.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator